Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). SERVIDOR PÚBLICO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA NORMA. VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA INTERPRETAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Reclama o autor, servidor da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), ora recorrente, o pagamento de Gratificação de Titulação (GTIT), no período compreendido entre a data de requerimento e apresentação do diploma de Pós-Graduação à Administração Pública (19/06/2018) e a data em que passou a receber o referido benefício (data do reconhecimento administrativo do direito, 17/06/2019).
2. Na contestação o réu sustentou que, até a data de 17 de junho de 2019, a Defensoria Pública do Distrito Federal tinha o entendimento de que era indevido o pagamento da Gratificação de Titulação GTIT para os Analistas de Apoio à Assistência Judiciária, situação que perdurou até consulta ao Órgão Jurídico Central (PGDF). Acrescenta que o pagamento da Gratificação de Titulação/GTIT aos Analistas de Apoio à Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal por força exata da novel interpretação de norma administrativa não é devida desde o requerimento do interessado, mas sim a partir da data da decisão que efetivamente reconheceu a possibilidade de seu pagamento.
3. O Despacho SEI-GDF DPDF/SUAG/DIGEP/GECAD, de 26/6/2018, atesta que, no momento do requerimento administrativo para fins de recebimento da GTIT, a ré entendia que a Lei no 4.516/2009 (que criou a Carreira de Apoio à Assistência Judiciária no Quadro de Pessoal do Distrito Federal) não fez menção à referida Gratificação de Titulação (GTIT). Assim, os servidores cuja carreira pertence o requerente não fariam jus à percepção da referida gratificação (ID no 15651709 – Páginas 4 e 5). Vale dizer, a decisão que indeferiu o pleito administrativo foi prolatada com fundamento no entendimento do órgão à época do decisum.
4. Em janeiro de 2019, por meio do Parecer no 17/2019-PRCON/PGDF, o órgão de consulta do Distrito Federal concluiu ser devido aos servidores da carreira em apreço o Adicional de Qualificação – AQ (ID no 15651709 – Páginas 6-10). Ato contínuo, em 19/6/2019, ao analisar o pedido de reexame do indeferimento da concessão da Gratificação de Titulação e levando em conta os motivos elencados no Parecer no 17/2019-PRCON/PGDF, a Administração Pública admitiu a possibilidade de percepção da GTIT pelos servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal ocupantes do cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária (ID no 15651709 – Página 12- 23).
5. Na hipótese, a mudança de entendimento quanto à percepção de GTIT pelos servidores integrantes da Defensoria Pública do DF apenas ocorreu em 19/6/2019, sendo vedada aplicação retroativa de nova interpretação, sob pena de ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica e aos ditames do artigo 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei no 9.784/99 (Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência [...] Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação).
6. Nesse sentido: “2. Consoante o disposto no artigo 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, nos processos administrativos serão observados os critérios de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 3. O princípio da segurança jurídica preconiza que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a anulação da decisão para fins de acolhimento da pretensão antes formulada sob a ótica da nova interpretação conferida ao tema, sob pena de os Órgãos submeterem-se a proceder à reapreciação de todo e qualquer processo acerca do qual sobrevenha mudança na interpretação acerca da matéria no ordenamento jurídico”. (Acórdão 1145060, PAD00226972018, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 14/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: 20/21).
7. Destaca-se que a mera elaboração de cálculos pelo réu não configura reconhecimento do pedido, mas tão somente exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
8. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.